Tribunal: STF
Processo: Rcl 38594
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Cemig Distribuição S/A, em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do processo 0002364-78.2014.5.03.0184.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a ilicitude de terceirização.
    Relata que a decisão que se pretende ver cassada declarou ilícita terceirização realizada pela reclamante, contrariando a súmula vinculante nº 10 e o decidido por esta Corte na ADPF 324, no sentido de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 
    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão, a tramitação do processo 0002364-78.2014.5.03.0184 e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 19) 
    Citado, o beneficiário Wilkert Vieira de Souza deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 41.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma. Precedentes. 2. Não há interesse processual na reclamação quando o processo de origem tenha sido sobrestado para aplicação da sistemática da repercussão geral. 3. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. Não conhecimento. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação.” (eDOC 42)
    Não consta dos autos resposta da Autoridade reclamada ao pedido informações solicitadas.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado proferiu acórdão ementado da nos seguintes termos:
    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ISONOMIA SALARIAL. INTELIGÊNCIA DA OJ N° 383 DA SBDI-I DO C. TST. Verifica-se, "in casu", que o Reclamante, apesar de contratado pela 1ª Reclamada, prestava serviços diretamente ligados à atividade-fim da CEMIG, 2ª Reclamada, em patente fraude trabalhista. Deve-se reconhecer a ilicitude da terceirização levada a efeito entre as Demandadas. Embora não seja possível a formação de vínculo de emprego diretamente com o Ente da Administração Pública, em razão do que dispõe o artigo 37, II, da Constituição Federal de 1988, fica assegurado o direito do Obreiro aos mesmos benefícios previstos para os empregados da CEMIG, em razão do Princípio da Isonomia, aplicando-se, por analogia, o artigo 12, "a", da Lei n° 6.019/74. Inteligência da Orientação Jurisprudencial n° 383 da SBDI-1 do c. TST”. (eDOC 15)
    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10. 
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Em tempo, desentranhe-se a Petição 10.101/2020 (eDOC 33), porquanto não se refere a esse processo.
    À Secretaria para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente